Tribunal: STF
Processo: Rcl 66044
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1231. ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA: INOBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Joanesia, no Estado de Minas Gerais, contra  decisão proferida nos autos do processo n. 5000396-30.2021.8.13.0417, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1359139, Tema 1.231 de repercussão geral.



    2. Alega o reclamante que, o juízo reclamado teria “negado vigência à legislação municipal que estabeleceu o limite para pagamento de RPV, na linha da exegese adotada pela Suprema Corte, tem-se cabível a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 156, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc.1).



    Sustenta que, a decisão reclamada entendeu que a Lei Municipal n. 1.024/2013 não foi recepcionada pela ordem constitucional e que “a despeito de mencionar suposta ausência de recepção pela norma, o que não se pode admitir, na medida em que descabe análise de recepção de norma posterior  à promulgação da Constituição da República; o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo invocado” (fl. 3, e-doc. 1).



    3. Afirma que, “não se declarou a inconstitucionalidade, pois a limitação de pagamento de RPV’s por entes federados é autorizada pela Carta Magna, na linha de julgados deste Supremo, notadamente a decisão no bojo do RE 1359139 RG” (fl. 3, e-doc. 1).



    Discorre que, “foi ajuizada, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Ação Declaratória de Constitucionalidade do art. 2º, da Lei 1.024/2013 do Município de Joanésia, para que não pairem dúvidas acerca da validade desta norma, processando-se os pagamentos vencidos em sua vigência segundo a regra nela disposta” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salienta que, “pedido eventual lançado naquela ação declaratória para que o Tribunal, caso assim entenda, confira interpretação conforme a Constituição, para definir que seja observado o limite estipulado na Lei 1.024/2013, até o valor disposto no §4º, art. 100, da Carta Política, que coincide com o importe estabelecido na Constituição do Estado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Aduz que, “o Juízo reclamado, ao deferir a expedição de RPV, no caso do processo em referência, violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, firmada em regime de repercussão geral, devendo ser cassada, com determinação de expedição do ofício precatório, nos termos do entendimento firmado por esta Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, que, “seja suspensa a execução n. 5000396-30.2021.8.13.0417, até o julgamento da presente Reclamação Constitucional”(fl. 6, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, que, “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando a decisão reclamada e determinando a expedição de ofício precatório, pelos fins retro e afins” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o Município reclamante alega ofensa ao Recurso Extraordinário 1359139 (Tema 1.231 RG). 



    4. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Juizado Especial da Comarca de Mesquita, na qual se negou vigência à legislação municipal que estabeleceu limite para pagamento de RPV, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1359139 (Tema 1.231 RG). 



    5.  Este Supremo Tribunal tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).  



    Nas palavras do Ministro Teori Zavascki no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED- AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância, “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”



    Desse modo, para o cabimento de reclamação neste caso, é necessário o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).



    Conforme alegado pelo reclamante, a decisão impugnada foi proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Mesquita, não estando evidenciado o esgotamento das instâncias ordinárias, pois sendo o ato reclamado uma sentença, é passível de revisão em julgamento de recurso eventualmente interposto. 



    Aproveito, nesta oportunidade, para enfatizar que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    No mesmo sentido foi decidido na Reclamação Constitucional n. 65.919, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ementada da seguinte forma:



     “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.288.440-RG. TEMA 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Desse modo, se mostra inviável o prosseguimento da presente reclamação, pois o requisito do art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, qual seja, o esgotamento das instâncias ordinárias, exigido pelo Supremo Tribunal Federal para este fim, não foi preenchido. 



    Pelo exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente